Tribunal: TJDFT
Processo: 0703075-35.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DO CONSUMIDOR. CONTRATO COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSUFICIENTE VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS E VERACIDADE DOS DADOS FORNECIDOS NA CONTRATAÇÃO. FORTUITO INTERNO. COBRANÇAS INDEVIDAS. ERRO INJUSTIFICADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DOS DESCONTOS INDEVIDOS. CONDUTA COMERCIAL REPROVÁVEL. GRAVE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Defere-se ao recorrente, autor, os benefícios da justiça gratuita, presentes os requisitos necessários.
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, ante a necessidade produção de prova pericial a ser feita por perito grafotécnico na assinatura aposta no instrumento contratual de prestação de serviços, a fim de verificar a ocorrência de fraude.
3. Afirma que ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais contra o Banco BMG, haja vista que nunca entabulou com o réu contrato de empréstimo consignado, sendo vítima de fraude. Assegura que não é sua a assinatura aposta no contrato apresentado pelo réu. Requer a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos deduzidos na inicial.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No mesmo sentido, o enunciado da súmula 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Sobre o assunto o STJ editou a súmula 479 a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
6. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
7. Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
8. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima.
9. Desse modo, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, a prova da defeituosa prestação do serviço ou ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
10. O instrumento contratual (ID 45779131) confirma que foi celebrado contrato de empréstimo em nome do autor. O comprovante do TED (ID 45778707), demonstra que o crédito (R$ 6.397,30) foi depositado em sua conta.
11. No caso em exame, a despeito do contrato apresentado pelo réu, há verossimilhança nas alegações do autor de que não contratou o empréstimo consignado.
12. Evidente, portanto, que os dados do autor foram alterados e seu documento utilizado por terceiro sem o seu consentimento para contratação do empréstimo consignado junto ao réu.
13. Nesse ponto, não há dúvidas que o réu deixou de adotar providências a fim de apurar se a referida contratação foi realizada pela consumidora antes de autorizar e efetuar o repasse do crédito.
14. Ressalta-se que o envio do documento de identidade, por si só, não afasta o risco de fraude. Isso porque, a presunção de autenticidade das informações prestadas e dos documentos enviados não é absoluta, de modo que caberia ao réu demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição a ausência de sua responsabilidade.
15. Os procedimentos adotados pelo banco, foram incapazes de identificar e apontar como suspeita de fraude a contratação impugnada. Caso fossem seguros e eficientes os procedimentos adotados na verificação de veracidade das informações prestadas, haveria plenas condições de identificar e apontar como suspeita a referida contratação, e, consequentemente, evitar os danos suportados pela autora.
16. Há que se considerar, ainda, a eventual participação de prepostos do réu que, de forma ilícita, repassam ou utilizam informações de usuários, o que, do mesmo modo, denotam a falha na prestação dos serviços, seja por atuação direta da empresa ou de outros atores inseridos na cadeia dos serviços, porquanto traz credibilidade aos estelionatários.
17. A contratação de empréstimo consignado em nome do autor de modo indevido por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço prestado pelo réu quanto ao dever de cautela nos procedimentos de verificação da veracidade dos dados fornecidos.
18. O réu sustenta a inexistência de defeito na prestação de serviço ao argumento de comprovação da contratação e do recebimento do valor contratado.
19. Ocorre que meras alegações desacompanhadas de documentos ou qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos constantes no processo e os fatos narrados na inicial, não isenta o réu da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
20. Certo é que a fraude narrada na exordial não se efetivaria de forma alheia à estrutura utilizada pelo banco, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas de segurança adotadas, como, por exemplo, a exigência de comprovante de residência e a verificação biométrica largamente utilizada nos sistemas de autenticação de usuário.
21. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a contratação regular ou ruptura do nexo causal em razão da inexistência de defeito na prestação do serviço já que o réu concorreu para a implementação do dano.
22. Embora o réu insista nas teses de inexistência de fraude, ausência de defeito na prestação de serviços e contratação regular, não comprovou tais alegações. Ao contrário, já que agiu sem cautela ao permitir a contratação de empréstimo sem a correta qualificação do contratante, deixando de adotar as medidas seguras de prevenção, o que poderia ter evitado o prejuízo material causado.
23. Com efeito, caberia ao réu demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros.
24. Todavia, não logrou êxito em comprovar a regularidade da prestação do serviço e, portanto, não desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pela demandante.
25. Certo é que as fraudes com utilização indevida de dados e documentos são de conhecimento de todos os fornecedores de produtos e serviços e não se efetivariam de forma alheia às estruturas tecnológicas e procedimentos utilizados, bem como poderiam ser evitadas com o reforço nas medidas de segurança.
26. Cientes das inúmeras fraudes com a utilização indevida de dados e documentos dos consumidores, ao disponibilizar a contratações sem a adoção de mecanismos mais seguros, as instituições financeiras assumem o risco pelos danos decorrentes das fraudes, mormente nas relações contratuais celebradas com idosos que, sabidamente, estão mais expostos às práticas delituosas como a narrada na inicial.
27. É dever do fornecedor, ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais e documentos dos consumidores.
28. Pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), inclusive pela utilização indevida de terceiros, não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC).
29. Caso o réu não quisesse arcar com os prejuízos decorrentes das fraudes praticadas por meios da utilização indevida de dados e documento pessoais, poderiam reforçar os sistemas de segurança e adotar medidas simples de segurança como conferir previamente os dados e veracidade das informações prestadas. Nesse ponto, necessário consignar que a fraude não seria efetivada sem a contribuição da defeituosa prestação de serviço do réu.
30. A falta de mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação do réu (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em inexistência de defeito na prestação do serviço, porquanto a fraude, decorreu da falha de segurança no serviço oferecido pelo réu.
31. A contratação mediante fraude configura falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), faz incidir sobre o réu a responsabilidade pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta dos fornecedores e os danos causados ao consumidor
32. Isso porque, trata-se de fortuito interno, relacionado às atividades desenvolvidas pela empresa e aos riscos a elas inerentes, especialmente porque ausente a demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).
33. Presente, portanto, a responsabilidade civil do réu de reparar os danos decorrentes da falha no dever de segurança das operações realizadas à revelia da autora (art. 6o, VI, do CDC).
34. No tocante à pretensão de restituição em dobro dos valores pagos, imperioso reconhecer que se trata de fortuito interno, já que a fraude em questão se inclui no risco da atividade por circunstâncias alheias ao seu controle. Logo, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente e pagos pelo consumidor, na forma dobrada.
35. Conforme comprovado, o valor do empréstimo consignado foi, de fato, recebido pelo autor (ID 45778707), em 04/04/2018, e devolvido ao banco em 19/04/2018. Desde o dia 29/03/2018 foram descontados do autor o valor de R$ 3.874,24.
36. Quanto ao dano moral indenizável, observa-se que, no caso em comento, restou configurado.
37. Na espécie, ocorreu fraude contra o consumidor, idoso (70 anos) que se viu impedido de utilizar a integralidade de seu benefício previdenciário, situação que, certamente, causa consternação e extrapola o limite do mero dissabor.
38. O tratamento dispensado ao consumidor configura ato reprovável, capaz de causar angústia, irritação, sofrimento, desgaste e transtornos, o que denota situação de extremo desgaste e grave violação aos atributos da personalidade (art. 5o, V e X, CF), motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
39. Na seara da fixação do valor da reparação por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
40. Dessarte, tem-se como razoável e proporcional a condenação do réu ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais.
41. A relação estabelecida entre as partes reveste-se de natureza extracontratual, motivo pelo qual, o valor da indenização do dano material deverá ser acrescido de juros de mora (art. 398 do CC e Súmulas 54 do STJ) e correção monetária (Súmula 43 do STJ), ambos a partir do evento danoso (descontos indevidos).
42. Dessarte, a procedência parcial dos pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência do negócio jurídico e inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado, bem como para determinar que, as parcelas quitadas sejam devolvidas em dobro ao autor, bem como a condenação à título de danos morais.
43. Recurso conhecido e provido. Sentença Cassada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente para declarar a inexistência do negócio jurídico e inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado, bem como para determinar que, as parcelas quitadas sejam devolvidas em dobro ao autor, somada à condenação em danos morais no valor de R$4.000,00.
44. Sem custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
45. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.